Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729815-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, LEANDRO ROSA ASSUNCAO, DANIEL ROMAO LOPES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. - ME contra a decisão de deferimento do pedido de penhora dos imóveis de matrículas no 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0743030-35.2024.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de ID n.o 239519775 realizado pela Exequente. Logo, espeça-se termo de penhora sobre os imóveis de matrículas no 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, com o fim de possibilitar a execução concomitante das obrigações. Defiro, ainda, seja oficiado o competente Registro de Imóveis para que, ao promover a transferência da titularidade dos imóveis à RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA ME, realize-se, de forma concomitante, a averbação da penhora e da existência das demandas de no 0702334-25.2022.8.07.0001 e 0743030-35.2024.8.07.0001 respectivamente, conforme previsto no art. 828, §1o, do CPC, sendo tais penhoras precedentes sobre quaisquer outras, uma vez que a transferência dos imóveis é condicionada à concomitante penhora dos mesmos. Dou à decisão força de ofício. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a exorbitância da medida constritiva resta cabalmente demonstrada pela prova pericial constante dos autos da ação de conhecimento (processo sob no. 0704980-76.2020.8.07.0001), na qual se apurou que os imóveis objeto da penhora possuem valor médio individual de aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Tal quantia, por unidade, já supera o valor total do cumprimento de sentença, atualmente fixado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme última atualização realizada em novembro de 2024 pelas Agravadas”; (b) “nos termos da avaliação pericial realizada em outubro de 2013, cada um dos imóveis foi estimado com valor médio individual de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), montante superior ao valor total do cumprimento de sentença”; (c) “não se pode ignorar o evidente enriquecimento sem causa promovido pelas Agravadas, caso mantida a penhora dos 05 (cinco) imóveis em questão”; (d) “torna-se evidente o excesso de execução naqueles autos, uma vez que a penhora dos imóveis representa uma constrição patrimonial desproporcional, com valor global muito superior ao crédito em execução”; (e) “todos os imóveis possuem natureza comercial, circunstância que justifica a sua expressiva valoração, afastando qualquer alegação de sobrepreço e reforçando a necessidade de adequação da medida constritiva à real dimensão do crédito exequendo”; (f) “a continuidade da constrição patrimonial poderá resultar na alienação dos imóveis por valores substancialmente inferiores àqueles fixados no laudo de avaliação. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para “afastar a penhora sobre os imóveis de matrículas no. 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF”. E, subsidiariamente, “a realização de nova perícia técnica, com o objetivo de proceder à avaliação atualizada dos 05 (cinco) imóveis objeto da presente controvérsia”. Preparo recursal recolhido. A liminar foi indeferida por esta Relatoria (id 74306445). A parte agravada apresentou contrarrazões em que suscita preliminar de preclusão (impossibilidade de rediscussão da coisa julgada), além de requerer a condenação da parte agravante por litigância de má-fé. Para tanto, assevera que: [...] “conforme afirmado pela própria Agravante, o intuito consiste em ‘afastar a penhora sobre os imóveis de matrículas no. 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF”, na medida em que o cerne de seu mérito resume-se em: rediscutir matéria preclusa desde o ano de 2021, sob a seguinte égide: "A exorbitância da medida constritiva resta cabalmente demonstrada pela prova pericial constante dos autos da ação de conhecimento (processo sob no. 0704980- 76.2020.8.07.0001), na qual se apurou que os imóveis objeto da penhora possuem valor médio individual de aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Tal quantia, por unidade, já supera o valor total do cumprimento de sentença, atualmente fixado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme última atualização realizada em novembro de 2024 pelas Agravadas. Veja-se, Nobre Desembargador, em austera análise tanto da ação de conhecimento (no 0704980-76.2020.8.07.0001), quanto do cumprimento de sentença que ensejou o presente recurso (no 0743030-35.2024.8.07.0001), infere-se que a matéria trazida pela empresa Recorrente já fora objeto de análise da perita judicial, Daniella Mendonça Novaes Viana, em setembro de 2021, cujo laudo concluiu que os 05 (cinco) imóveis objeto de penhora, à época da assinatura do contrato, possuíam o valor mercadológico de R$ 1.486.312,22 (um milhão quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e doze reais e vinte e dois centavos): Ato contínuo, na época de elaboração da supracitada documentação técnica, o valor de venda arbitrado pela perita não ultrapassou a monta de R$ 1.750.423,54 (um milhão setecentos e cinquenta quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), vide resultado final da avaliação: Inclusive, mesmo após insurgência da Recorrente em sede de impugnação, esclareceu a ilustre profissional que a metodologia utilizada na perícia estaria em perfeita consonância com a legislação técnica pátria, tendo sido “cuidadosamente elaborado conforme Resolução 1.066/2007 do Conselho Federal do Corretor de Imóvel – COFECI, respeitando todos os critérios técnicos e objetivos”. (...) Ora, com extremo respeito, é de tamanho descalabro a Recorrente trazer à tona laudos já refutados por profissional técnica de escolha do MMo Juiz de primeira instância e pregar sua tese recursal com base em valores que JAMAIS FORAM OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO, TAMPOUCO RECURSO CABÍVEL ÀÉPOCA DE SEU INDEFERIMENTO. Ínclito Julgador, frise-se, AS ILAÇÕES AQUI TECIDAS NÃO SÃO A PRIMEIRA TENTATIVATEMERÁRIA DA RECORRENTE DE TENTAR LUDIBRIAR ESTE E. TRIBUNAL, ao contrário. Quando do início do deslinde processual do cumprimento de sentença no 0743030-35.2024.8.07.0001, bem como quando da audiência de conciliação realizada – isto é, após o encerramento da fase instrutória e trânsito em julgado de acórdão –, tentou a Rapha Construtora induzir a erro o juízo a quo e tentar fazer crer sobre suposta viabilidade de aceite dos laudos produzidos pela CEF – o que mostra-se completamente inadmissível. O trabalho técnico foi elaborado por perito de confiança do juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo oportunizada às partes a apresentação de quesitos e manifestações. Portanto, não se pode cogitar de nulidade ou irregularidade, mas sim da tentativa de protelar o andamento processual por meio de expedientes recursais inadequados. O que pretende o Agravante em seu recurso é sorrateiramente omitir documento técnico já homologado pela instância inferior e tentar rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela preclusão, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade processual – fato que, por si só, demonstra a impossibilidade de acolhimento de qualquer argumento contido no recurso ora contrarrazoado. Neste avir, desde já rememora-se que acordante com a última manifestação dos Agravados oferecida nos autos do cumprimento de sentença no 0743030-35.2024.8.07.0001, em junho de 2025, o acórdão já transitado em julgado estabeleceu de forma expressa a necessidade da concomitância, de modo que qualquer interpretação diversa afronta diretamente a autoridade da coisa julgada material, em violação ao art. 502 do CPC. O trânsito em julgado confere imutabilidade e indiscutibilidade ao julgado, impedindo rediscussão da matéria pelas partes ou pelo próprio juízo. Assim, a tentativa da Agravante de afastar requisito já consolidado em decisão judicial definitiva representa clara tentativa de rediscutir questão já decidida, esvaziando o instituto da coisa julgada e afrontando o princípio da segurança jurídica A parte agravada pede ainda a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, tendo em vista que “a pretensão de nova perícia se apresenta como expediente para procrastinar o desfecho da demanda e, ao assim agir, a recorrente busca alterar a verdade dos fatos e protelar injustificadamente a execução. É o breve relato. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte agravante especificamente acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator